Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO REALIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. APOSIÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. LEGITIMIDADE DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM CANAL ELETRÔNICO. INCABÍVEL PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Os elementos dos autos revelam que o cerne da controvérsia que diz respeito à legitimidade da contratação/portabilidade de empréstimo consignado firmado entre as partes pela via eletrônica mediante senha de uso pessoal e intransferível da autora.
2. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja a autora hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese exposta na inicial de que ela não celebrou os contratos de empréstimo consignado.
3. O BANCO DO BRASIL demonstrou nos autos que as operações foram confirmadas pela cliente via terminal de autoatendimento com cartão e senha pessoal, conforme telas de log apresentadas.
4. Diante disso, o pedido de perícia grafotécnica que não serviria para comprovar eventual irregularidade na contratação realizada pela via eletrônica não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
5. Negou-se provimento ao apelo.